Tribunal: TJDFT
Processo: 0734267-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734267-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: UVLINE COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE PROTECAO SOLAR EIRELI - EPP DECISÃO Trata-se de novo pedido de reconsideração interposto por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, em face das decisões proferidas pela emitente Desembargadora Leila Cristina Garbin Arlanch e por esta Relatora Eventual em sede de reconsideração – id. 30272238 e 31075532, respectivamente, que deferiu e manteve a decisão relativa ao pedido de tutela recursal, para suspender a eficácia da sentença de Id. 102632605 – pp. 1/4 dos autos no 0712319-52.2021.8.07.0001, até o julgamento definitivo do recurso de apelação interposto na Ação de Despejo no 0712319-52.2021.8.07.0001. Eis o teor das decisões: “(...) Conforme disposto no art. 1.012, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, é cabível o referido pedido. A pretensão antecipatória deduzida merece prosperar. O pedido de concessão de efeito suspensivo constitui rigorosamente hipótese de antecipação da tutela recursal e o deferimento está subordinado à demonstração da probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal, além do perigo da demora (periculum in mora). É o que reza o art. 995 do CPC: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do recurso. Nesse esteio, em que pese a ação de despejo se inserir em exceção legal, consoante dispõe o art. 58, inciso V, da Lei de Locações, no 8.245/91[1], é possível flexibilizar a interpretação deste dispositivo, para admitir o recebimento do apelo no duplo efeito (suspensivo e devolutivo), quando a matéria vergastada acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao apelante. Em exame de cognição sumária, verifica-se que na decisão interlocutória proferida pelo juízo da 22a Vara Cível de Brasília (ID. 89257139 – autos 0712319-52), restou consignado que “há evidente e inafastável conexão entre a presente ação e o feito, ajuizado primeiramente pela contraparte e autuado sob o no 0700833- 19.2021.8.07.0018, distribuído ao i. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, vez que as demandas versariam acerca das mesmas obrigações de origem contratual (adimplemento e eventual minoração das prestações)”. Contra a decisão que reconheceu a conexão, foi interposto agravo de instrumento (0713897-53.2021.8.07.0000), que não foi provido, mantendo a decisão. Contudo, os feitos não foram julgados conjuntamente. Sobreveio sentença na ação revisional de aluguel em 02/08/2021, julgando os pedidos improcedentes (ID. 98557393 - autos 0700833-19). Foi interposto recurso de apelação, ainda não julgado. Já a ação de despejo foi sentenciada em 09/09/2021 julgando os pedidos procedentes e determinando o despejo (ID. 102632605 – autos 0712319-52). Nesse cenário, resta configurada a plausibilidade do direito da peticionária, ante a conexão das duas ações, pois, a decisão definitiva, após o trânsito em julgado, da ação revisional terá influência direta na apuração dos valores supostamente devidos na ação de despejo. Já o perigo da demora resta demonstrado pelo iminente despejo da peticionária, acarretando o encerramento da atividade comercial e consequente demissão de funcionários. Pelas razões expostas, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, para suspender a eficácia da sentença até o julgamento definitivo do recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. (...)”. “(...) Na hipótese, quanto ao pedido de reconsideração, observo que as alegações trazidas pela parte agravante, além de não infirmarem as razões da decisão ora impugnada, não trouxeram qualquer fundamento novo capaz de influir em entendimento contrário, tendo em vista que, consoante disposto na r. decisão recorrida, restando reconhecido pelo juízo de origem a conexão entre as Ações de Despejo e Revisional, decisum este mantido em sede de Agravo de Instrumento (processo no 0713897-53.2021.8.07.0000), tem-se que deve se aguardar o trânsito em julgado da ação revisional, já que, esta ação interferirá diretamente na demanda principal de despejo no que concerne aos valores devidos. Somado a isso, em uma análise não exauriente, restou verificado no momento do deferimento da liminar, o perigo da demora, haja vista que o despejo da parte recorrida acarretaria de forma imediata o encerramento da atividade comercial e consequente demissão de funcionários. Assim, mantenho a decisão que deferiu a tutela antecipada, e suspendeu a eficácia da sentença proferida na Ação de Despejo no 0712319-52.2021.8.07.0001 até o julgamento definitivo do recurso de apelação. Logo, no juízo de reconsideração próprio do agravo interno, mantenho a decisão recorrida. Nos termos do que determina o art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para que, no prazo legal, querendo, manifeste-se sobre o agravo interno interposto. Intimem-se. (...)”. Segundo a peticionante, alguns aspectos de extrema relevância não foram ponderados, especificamente de que embora exista conexão entre as demandas – revisional e despejo –, não houve julgamento conjunto dos feitos, circunstância que não impede o julgamento das demandas, eis que ausente qualquer prejuízo. Afirma que na sentença revisional os pedidos foram improcedentes e na ação de despejo foi de procedência, de modo a inexistir qualquer decisão conflitante nos processos. Acrescenta que que a parte adversa não efetuou nenhum pagamento desde que assumiu a posse da loja objeto do contrato de locação, representando evidente abuso de direito daquela parte que se beneficia inteiramente com a suspensão da eficácia da sentença da ação de despejo. Continuar aduzindo os mesmos argumentos em pedido de reconsideração anterior, e ao final pedem a reconsideração da decisão de Id 31075532, para revogar a decisão que conferiu o efeito suspensivo à apelação interposta pela agravada contra a sentença proferida na ação de despejo, possibilitando-se a imediata retomada do imóvel, dada a ausência de pagamento de qualquer valor a título de aluguel. É o relato. DECIDO. Inicialmente destaco que nada obstante o pleito retro da peticionante, é de ser ver que a mesma não trouxe aos autos qualquer argumento diverso do já explanado em pedido de reconsideração anterior, bem como de outros fundamentos que pudessem modificar o que já decidido pela Relatora originária e por esta Relatora Eventual. E isso porque, a despeito de a parte aduzir inexistência de prejuízos em decorrência do prosseguimento no julgamento das demandas, certo é que a suspensão da eficácia da sentença se deve tão somente aos efeitos decorrentes da ordem despejo, não havendo óbice ao prosseguimento dos demais atos processuais, cujos atos estão prosseguindo. Não bastasse os fundamentos lançados nas decisões anteriores, especificamente quanto a existência de conexão das duas demandas, e que o decidido na revisional efetivamente terá influência direta na apuração dos valores supostamente devidos na ação despejo, aliado ao provável encerramento das atividades da empresa adversa, há que se considerar ainda a necessidade da suspensão dos efeitos da sentença que decretou o despejo amparada na decisão da ADP 828, em que o Excelso STF em que assegura a impossibilidade de ordens de despejo até 31/03/2022[1]. Em sendo assim, indefiro o pedido de reconsideração e mantenho a decisão que deferiu a tutela antecipada, e suspendeu a eficácia da sentença proferida na Ação de Despejo no 0712319-52.2021.8.07.0001 até o julgamento definitivo do recurso de apelação, bem como mantenho ainda a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração anterior – id. 31075532. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora Eventual [1] (...) iii) Faço apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência dos prazos previstos na Lei no 14.216/2021 (arts. 1o; 2o; 4o e 5o), tendo em vista o cenário da pandemia; (iv) Caso não venha a ser deliberada a prorrogação até o período de recesso parlamentar, concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei no 14.216/2021 sigam vigentes até 31 de março de 2022. (...)”.http://stf.jus.br/portal/diarioJustica/verDiarioProcesso.asp?numDj=239&amp;dataPublicacaoDj=03/12/2021&amp;incidente=6305154&amp;codCapitulo=6&amp;numMateria=222&amp;codMateria=2